Tribunal: TJSP
Processo: 0008001-57.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
r o benefício – Lei 12.153/09 – Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos, matéria não vedada ao JEFAZ – Inexistência de questão complexa – Incompetência deste Tribunal de Justiça – Remessa ao Colégio Recursal competente.
(TJSP; Apelação Cível 0008001-57.2023.8.26.0037; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/08/2024; Data de Registro: 30/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/08/2024

Data de publicação:

30/08/2024

Ementa:

COMPETÊNCIA JEFAZ – Avaliação de desempenho funcional e promoção – Lei 6251/05 - Araraquara - Servidora Pública Municipal – Pretensão de implementar o benefício – Lei 12.153/09 – Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos, matéria não vedada ao JEFAZ – Inexistência de questão complexa – Incompetência deste Tribunal de Justiça – Remessa ao Colégio Recursal competente.